Tribunal: TJBA
Processo: 8034094-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034094-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo. Associação Beneficente. Desconto em Benefício Previdenciário. Caracterização de Relação de Consumo. Competência da Vara Especializada. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência entre Juízo Cível e Juízo de Relações de Consumo, ambos de Salvador, para definir a competência em ação de declaração de inexistência de débito e indenização por descontos indevidos em benefício previdenciário de pensionista por associação. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de associação que oferece benefícios e efetua descontos em proventos de aposentadoria configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 1. A associação, ao oferecer serviços de assistência e benefícios mediante remuneração (descontos no benefício previdenciário), se enquadra como fornecedora, conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A parte autora, uma pensionista idosa, é considerada consumidora, seja como destinatária final ou por equiparação, dada sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente à associação, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e a Resolução TJBA nº 15/2015 estabelecem a competência privativa das Varas de Relações de Consumo para litígios decorrentes de relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Tese de julgamento: "A relação jurídica entre um aposentado e uma associação que oferece serviços e efetua descontos em benefícios previdenciários a título de contribuição, ainda que sem finalidade lucrativa direta, configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 17; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8034179-08.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidência, j. 29.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência nº 8034094-46.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando competente o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora